Tribunal: STF
Processo: ARE 1322268
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa de que: i) não foram impugnados todos os fundamentos da acórdão recorrido (Súmula 26/TSE e ter sido dada interpretação ao art. 31, II, da Lei nº 9.096/1995 em conformidade com princípios constitucionais), incidindo, assim, a Súmula nº 283/STF; ii) quanto à suposta ofensa aos arts. 5º, II, 22, I, e 37, ‘caput’, da Constituição Federal, a matéria foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional, incorrendo no óbice da Súmula 636/STF;  iii) inexistência de violação direta à Constituição no que se refere à alegada violação aos arts. 5º, II, 19, III e 37, ‘caput’, da CF; e iv) no tocante à suscitada ofensa ao art. 17, § 1º, da Constituição, a incidência, na espécie, das Súmulas 27/TSE e 72/TSE, atraindo, mais uma vez, a Súmula 283/STF”.
    Decido.
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, apontando, em suma, que “uma vez que a Suprema Corte reconheça a inconstitucionalidade da norma, por qualquer fundamento que seja, ela carecerá de validade e, por consequência, a glosa aplicada e fundamentada com base no enunciado normativo será necessariamente anulada”. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.014.460-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- -AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725-AgR-segundo/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249- -AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.
    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.284.468-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” 
    (ARE 1.314.424-AgR/SE, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator